Tribunal: TJDFT
Processo: 0734142-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0734142-19.2020.8.07.0001 APELANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A APELADO: WANI PEREIRA RODRIGUES DECISÃO As rés postulam a gratuidade de justiça na sua apelação; afirmam que “vem sofrendo alta demanda de ações judiciais, bem como quase a totalidade dos processos pleitearam bloqueio de contas dos requeridos, o que vem sendo deferido pelos magistrados, observa-se a impossibilidade de exercer seu direito à ampla defesa e contraditório sem prejuízo financeiro” (id. 24265639, pág. 4) e acostam ordens de restrições RenaJud e BacenJud e extratos bancários das contas-correntes (ids. 24265640 a 24265653). A gratuidade de justiça foi indeferida às apelantes-rés na r. sentença (id. 24265635, págs. 2/3), nos seguintes termos: “DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA As rés requereram os benefícios da gratuidade de justiça, afirmando, em síntese, que as diversas demandas existentes no país impossibilitam de arcar com as custas do processo, uma vez que seus bens estão bloqueados. Ocorre que referido benefício importa aqueles que estão em situação de pobreza, sendo evidente que o bloqueio de bens e existência de diversos processos contra a ré não são condições para deferimento do pedido. Ademais, é cediço que a ré recebeu créditos de vários brasileiros e possui patrimônio em seu nome, razão pela qual indefiro o pedido.” Em relação à gratuidade de justiça para a pessoa jurídica, dispõe a Súmula 481 do e. STJ, in verbis: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." Na demanda em exame, as apeladas-rés são pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, atuando como holding de gestão de empresas do mesmo grupo, empresas essas com atuação na prestação de serviços, exchange de criptomoedas e mineração de pedras preciosas e, embora aleguem enfrentar período de grave dificuldade financeira, o capital social, subscrito e integralizado das empresas é de R$ 6.500.000,00 (id. 24264952, pág. 2), os diversos acordos firmados com os sócios participantes não comprovam a situação deficitária. Assinala-se ainda que, apesar de argumentarem hipossuficiência econômica pelo fato de serem demandadas em diversas ações judiciais, com pedidos de bloqueio de contas, a documentação não atesta que as apeladas-rés não dispõem de condições para suportar as despesas da demanda. A propósito, transcrevo julgado do e. STJ, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é possível a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 2. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1619682/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017, grifo nosso) Dessa forma, as circunstâncias acima destacadas não são condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para a concessão do benefício postulado em apelação. Portanto, evidenciada de forma inequívoca a capacidade financeira das apeladas-rés, indefiro a gratuidade de justiça. Às apelantes-rés para recolherem o preparo da apelação, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora